Tribunal: STF
Processo: HC 251298
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2025, por Bruno César Penha e Tiago Henrique Nanni Viana, advogados, em benefício de Leandro Canadinha Pereira, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 973.587/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de dezenove anos, quatro meses e dez dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de diversos delitos, com término previsto para 11.5.2034.



    3. A defesa requereu a progressão do paciente ao regime aberto. O pedido foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Terceira RAJ – comarca de Bauru/SP em 21.11.2024. 



    4. Insistindo no pleito, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2391647-32.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 19.12.2024, o Relator, Desembargador José Roberto Nogueira Nascimento, indeferiu a medida liminar requerida.



     



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 973.587/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 8.1.2025. Em 10.1.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    6. Contra esse último julgado, impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que o paciente “faz jus a progressão para regime menos gravoso, qual seja, regime aberto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam que “os requisitos objetivos foram observados e não foram refutados na decisão objeto deste writ. Contudo, o Juízo de piso, contrariando 
a legislação e todo arcabouço dos autos, denegou o pedido do paciente, reportando-se, em apertada síntese, a exame criminológico parcialmente desfavorável do reeducando, e aos crimes e pena em abstrato dos mesmos, deixando-o no cárcere de maneira flagrantemente ILEGAL, restando a defesa a via estreita do writ para sanar tamanha injustiça” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “o paciente denota uma conduta, sob qualquer aspecto, irreprochável, pautada por uma dedicação sólida ao trabalho demonstrando, de maneira inequívoca, personalidade virtuosa e sólida, assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal aplicada”, e que, “desde que ingressou no regime semiaberto, vem usufruindo da saída temporária e, demonstrando, mais uma vez, conduta irrefutável e responsabilidade exemplar, sempre retornou de maneira ordeira a unidade prisional, respeitando todos os ônus e obrigações impostas pelo poder judiciário” (fl. 4, e-doc.1). 



    Anotam que “a avaliação psicológica foi desfavorável ao paciente, todavia, a avaliação social foi em seu favor, concluindo pela sua aptidão para o regime aberto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defendem que “a avaliação social deve prosperar, vide que se encontra em harmonia com o atestado de conduta carcerária do paciente, bem como em consonância com os princípios in dubio pro reo e favor rei. Não é razoável desconsiderar todo o histórico extremamente favorável do paciente na execução. A avaliação para progressão deve estar em plena harmonia e em coerência com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal, sendo certo que estes princípios foram sumariamente ignorados na negativa de progressão do paciente, vide que, conforme se observa em seu prontuário, gradativamente foi absorvendo e entendendo a terapia penal, ganhando a confiança e credibilidade na unidade prisional, merecendo a benesse suplicada” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a perícia cometeu gafes e contradições de grande monta, no tocante ao convívio com os familiares do paciente, o que demonstra uma grave displicência por parte do profissional que emitiu o parecer, motivo pelo qual deve ser sumariamente desconsiderado, prevalecendo somente a avaliação social” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o Magistrado não é obrigado a seguir a orientação de perícia, nem mesmo para conceder o benefício. Isso porque transformaria o Juízo em mero chancelador de atos administrativos, retirando seu livre convencimento fundamentado. Pelo que, com a devida vênia, o caso dos autos o Magistrado inaugural tratou apenas de carimbar ato administrativo (contraditório, impreciso, displicente e insuficiente), ignorando o vasto histórico positivo e evolutivo do apenado, o que, com o devido respeito, configura gravíssimo e flagrante CONSTRANGIMENTO ILEGAL” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “a simples leitura da decisão guerreada, alicerçada em fundamentos pacificamente inidôneos (gravidade do delito), bem como em perícia confusa e gritantemente contraditória (sendo a avaliação social ainda favorável ao apenado), já autorizam a concessão liminar de ordem. Vale ressaltar ainda que a defesa se preocupou em instruir este remédio heroico com as principais peças do expediente, embasando seus argumentos com os documentos necessários que permitem a análise a contento em plena cognição sumária” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Afirmam ter sido bem demonstrada a existência de “manifesta teratologia (constatada em leitura simples das decisões) e ausência do mínimo de razoabilidade, a obrigar o afastamento da aplicabilidade da Súmula 691 do STF (sob qualquer ótica)” (fl. 17, e-doc. 1).



    Reiteram não ter sido “mencionada circunstância pessoal negativa do paciente ou algum comportamento desabonador durante a execução da pena a justificar alguma dúvida quanto ao requisito subjetivo, ao contrário, tudo atesta que o apenado está devidamente ressocializado. Dessa forma, cristalino que a benesse foi indeferida pelo Juízo primevo sem a mínima e imprescindível fundamentação concreta, e mais, valendo-se ainda de laudo contraditório e impreciso a impor ao paciente patente e inédito constrangimento ilegal, constatado facilmente em mera cognição sumária” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Devidamente comprovado a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, requerem os impetrantes seja concedida a LIMINAR da ordem, para que seja concedida imediatamente a progressão de regime do paciente para regime aberto, visto que preenche todos [os] requisitos objetivos e subjetivos. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fls. 17-18, 
e-doc. 1). 



     



    7. Em 15.1.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se a(o) Relator(a)” (e-doc. 10).



    8. Os autos vieram-me conclusos na mesma data.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.1.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 973.587/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Não consta destes autos informação de que o mérito do Habeas Corpus n. 2391647-32.2024.8.26.0000 tenha sido apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    11. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    12. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    13. No caso sob exame, em 21.11.2024, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Terceira RAJ – comarca de Bauru/SP indeferiu o pleito de progressão do paciente ao regime aberto, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de progressão ao regime aberto. O Ministério Público opinou desfavoravelmente à concessão da progressão. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    O pedido é improcedente. 



    Malgrado a tese defensiva invocada, o sentenciado não faz jus à progressão ao regime aberto conforme depreende-se dos autos o caso dos autos. 



    A periculosidade intensa do sentenciado demonstrada no título executivo exige nesta fase da execução penal, a análise rigorosa do requisito subjetivo para a progressão de regime. No aspecto psicológico do exame a que fora submetido, restou apurado que ‘o sentenciado não vem reunindo requisitos subjetivos necessários para beneficiar-se da Progressão ao Regime Aberto e retornas à sociedade (...)’ (...). 



    Vale ressaltar que tais características, a par da periculosidade demonstrada na prática de crimes graves pelos quais resultaram na atual condenação, se não fossem indicativos de demérito, ao menos poriam em dúvida a condição pessoal do sentenciado de ser beneficiado com o regime mais brando.



    Assim, ausente o requisito subjetivo, necessária melhor e mais criteriosa avaliação no regime no qual se encontra, inclusive para assegurar a assimilação da terapêutica penal. 



    Posto isso, por falta de mérito, indefiro o pedido de progressão ao regime aberto formulado pelo sentenciado preso na(o) unidade prisional Penitenciária ‘Cabo PM Marcelo Pires da Silva’ - Itaí + Ala de Progressão” (e-doc. 5).



    14. Ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 2391647-32.2024.8.26.0000, em 19.12.2024, o Desembargador José Roberto Nogueira Nascimento, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou não identificar, na espécie, ilegalidade manifesta detectável de plano.



    15. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelo juízo das execuções, é de se concluir ausentes teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual negada a progressão de regime requerida pelo paciente.



    16. Tem-se nos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de dezenove anos, quatro meses e dez dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de diversos delitos, com término previsto para 11.5.2034.



    17. Analisando as circunstâncias fáticas e as peculiaridades do caso, o juízo das execuções concluiu pelo não preenchimentos do requisito subjetivo para a progressão. Como se observa na decisão de primeiro grau, a conclusão pelo indeferimento do benefício pretendido está suficientemente fundamentada, baseada em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal, em especial no resultado desfavorável do exame criminológico realizado.



    A adoção de entendimento diverso do manifestado pelo juízo de primeiro grau quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo, exigiria incabível reexame do conjunto probatório que levou aquele 
órgão julgador a concluir pela negativa da progressão. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no 
art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 212.656-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 208.680-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto 
fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 202.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020). 



    18. O Tribunal de Justiça de São Paulo é competente para cuidar do processo e, dando seguimento ao habeas lá impetrado, julgar com maior proximidade aos fatos e com acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado, não cabendo a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora